Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014907-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR - CPF: 064.473.215-66 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELADO), SALMA ELIAS EID SERIGATO - CPF: 018.662.479-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ANATOCISMO. PROPAGANDA ENGANOSA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais de consórcio cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor questiona a abusividade do saldo devedor remanescente (R$ 48.346,23) após o pagamento de 19 das 24 parcelas do contrato para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se ocorreu anatocismo e cobrança de encargos abusivos no contrato de consórcio; (
iii
) verificar a existência de propaganda enganosa quanto à promessa de contemplação; (
iv
) determinar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e a documentação já constante nos autos fornece elementos suficientes para o deslinde da causa.

Em contratos de consórcio, regidos pela Lei no 11.795/2008, não há incidência de juros remuneratórios, mas sim variação do valor das parcelas conforme o preço do bem no mercado, tornando tecnicamente impossível a ocorrência de anatocismo.

As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo ilegalidade na taxa de 16% expressamente aceita pelo consumidor no ato da adesão.

A existência de cláusula de advertência em destaque no contrato, informando que não há garantias de prazo para contemplação, afasta a alegação de propaganda enganosa quando não há prova robusta de indução a erro nas tratativas pré-contratuais.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios, sendo tecnicamente impossível a ocorrência de anatocismo, pois a correção do débito vincula-se à variação do preço do bem consorciado.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, exigindo-se a quitação integral do débito para afastar os efeitos da mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1014907-95.2024.8.11.0015

JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR X BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Ainda, c
ondeno
u
a parte
autora ao pagamento d
e
custas

processuais
e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
d
a causa, com
suspensão da
exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade
.

Em suas razões, o apelante
suscita preliminar de
nulidade da sente
nça por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil expressamente requerida,
que
seria imprescindível para demonstrar o anatocismo e a cobrança de encargos excessivos.

No mérito, insiste na violação ao dever de informação e na ocorrência de propaganda enganosa, argumentando que a existência de cláusula padrão no contrato não apaga o fato de que, na fase de tratativas, houve indução ao erro.

Sustenta ainda a abusividade do saldo devedor, alegando que os pagamentos realizados não foram abatidos do principal de forma justa, sendo consumidos por encargos acessórios não discriminados.

Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando que adimpliu quase 80% das parcelas fixadas, e reitera o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso apenas reproduz os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende
a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A apelada sustenta que o recurso interposto pelo autor padece de vício insanável de admissibilidade, uma vez que se limitaria a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, em desacordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Após análise das razões recursais, verifico que, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na inicial, o fez como premissa necessária para o desenvolvimento de sua
argumentação contra os fundamentos específicos da sentença.

O recurso apresenta impugnação específica quanto à desnecessidade de perícia contábil declarada pelo juízo
de origem
, questiona o entendimento sentencial sobre a inexistência de propaganda enganosa com base na cláusula padrão do contrato, e contesta a interpretação dada pelo magistrado quanto à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto.

Ademais, o princípio da dialeticidade deve ser interpretado em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e com a garantia constitucional de acesso à justiça, não podendo servir como obstáculo formal intransponível ao exame das razões recursais quando é possível identificar o inconformismo e os motivos pelos quais se busca a reforma da decisão.

Nesse contexto, entendo que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e possibilitar a esta Corte o conhecimento das razões de inconformismo, atendendo, assim, à finalidade essencial do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dia
leticidade.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil por ele requerida.

O apelante sustenta que a perícia seria imprescindível para demonstrar a ocorrência de anatocismo e a cobrança de encargos que excedem a mera taxa de administração permitida em lei, argumentando que a complexidade dos cálculos em contratos de consórcio exigiria a manifestação de um perito oficial.

Contudo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe avaliar a necessidade das provas requeridas para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, a controvérsia central reside na interpretação de cláusulas contratuais e na aplicação das normas específicas que regem os contratos de consórcio (Lei no 11.795/2008), matéria predominantemente de direito que prescinde de conhecimentos técnicos especializados.

Ademais, a documentação já constante nos autos, incluindo o contrato de adesão, os comprovantes de pagamento e os demonstrativos do saldo devedor, fornece elementos suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ressalte-se que, em se tratando de contrato de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios, mas sim de taxa de administração e fundo de reserva, cujos percentuais são expressamente previstos no contrato, dispensando cálculos complexos que justificariam a intervenção de um perito.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, representa a aplicação do princípio da celeridade processual, em consonância com a garantia da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

O contexto fático revela que o apelante firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio (Grupo 1027, Cota 670) em 20/07/2022, visando à aquisição de um veículo Chevrolet Cruze LT NB, ano 2012, no valor líquido pactuado de R$ 58.336,12. Após efetuar o pagamento de 19 das 24 parcelas inicialmente fixadas, ao buscar a liquidação do saldo remanescente, deparou-se com um saldo devedor de R$ 48.346,23, valor que considera abusivo.

A controvérsia
está em saber se há
anatocismo e encargos abusivos no contrato de consórcio,
se houve
propaganda enganosa quanto à contemplação,
se
aplic
ável
a teoria do adimplemento substancial e
se c
onfigura
dos os
danos morais e materiais indenizáveis.

Superadas as preliminares, conforme já exposto, passo à análise do mérito recursal.

No que tange à revisão das taxas e encargos, o apelante sustenta a ocorrência de anatocismo e cobrança de juros abusivos. Contudo, em se tratando de contrato de participação em consórcio, a correção do débito vincula-se à variação do preço do bem consorciado, inexistindo previsão contratual a respeito de juros remuneratórios e encargos próprios dos contratos bancários de financiamento.

O sistema de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, baseia-se no princípio do autofinanciamento e do mutualismo, onde os participantes contribuem para a formação de um fundo comum destinado à aquisição de bens ou serviços. Diferentemente dos contratos de financiamento bancário, não há incidência de juros remuneratórios, mas sim a variação do valor das parcelas conforme o preço do bem no mercado, além da taxa de administração, fundo de reserva e seguro expressamente previstos no contrato.

Nesse sentido, a alegação de anatocismo é tecnicamente impossível em contratos de consórcio, inexistindo violação à Súmula 121 do STF. O saldo devedor apontado decorre da atualização do valor do bem e do inadimplemento do autor desde fevereiro de 2024, conforme documentação acostada aos autos.

Quanto à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 538, de que "
as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa fixada em percentual superior a 10%".
No caso em análise, a taxa de 16% pactuada é lícita e foi expressamente aceita pelo consumidor no ato da adesão.

No que concerne à alegação de propaganda enganosa, o apelante sustenta ter recebido promessa de contemplação imediata. Todavia, o contrato assinado contém cláusula de advertência em destaque, informando que não há garantias de prazo para contemplação, a qual ocorre exclusivamente por sorteio ou lance.

A jurisprudência deste Tribunal é firme em afastar o vício de consentimento quando o instrumento contratual é claro quanto à natureza aleatória do grupo.

Não há nos autos elementos probatórios que corroborem a alegação de que o apelante foi induzido a erro por promessas de contemplação imediata. Ao contrário, a documentação acostada demonstra que as informações foram prestadas de forma clara e adequada, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à teoria do adimplemento substancial, embora o apelante alegue ter
pagado
19 de 24 parcelas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.622.555/MG, consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. A mora autoriza a busca e apreensão do bem, exigindo-se a quitação integral do débito para a sua restituição.

Por fim, não havendo ilicitude na conduta da administradora de consórcios, que agiu em conformidade com as normas legais e contratuais, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis. O mero dissabor decorrente da frustração de expectativas contratuais não caracteriza dano moral, conforme pacífica jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026